Tribunal: STF
Processo: HC 182257
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Infância e Juventude da Comarca de Vespasiano/MG, no processo nº 0290.19.003.836-1, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, efetuada em 24 de julho de 2019, ante a suposta prática do delito previsto no artigo 121, combinado com o 14, inciso II (tentativa de homicídio), do Código Penal. Ressaltou o teor dos depoimentos de testemunhas, a indicarem haver ocorrido o crime em meio ao conflito entre duas facções criminosas pelo controle do comércio do tráfico de drogas no Aglomerado do Bodé, situado no Município de Vespasiano. Assentou imperiosa a custódia para garantir a ordem pública.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 564.118/MG. O Relator indeferiu o pedido de liminar. 
    O impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos da decisão que implicou a preventiva, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do delito. Afirma ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
     Requer, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal estadual, realizada em 11 de março de 2020, revelou encontrar-se o processo concluso para sentença de pronúncia.
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. O Juízo aludiu a depoimentos de testemunhas frisando o contexto no qual cometido o delito, considerado conflito armado entre grupos criminosos referente ao comando do comércio de entorpecentes na região. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. O curso deste habeas não prejudica o de nº 564.118/MG, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao relator, ministro Jorge Mussi.
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator